Tribunal: CARF
Processo: 10909.720333/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720333/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.790 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
EURO AMERICA ASSESSORIA DESPACHOS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLAÇÃO DE
CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
A desconsolidação de carga informada após o prazo estipulado na legislação
enseja a aplicação da multa regulamentar. ART. 50 DA IN RFB 800/2007.
Redação dada pela IN 899/2008. Segundo a regra de transição disposta no
parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as
cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação
da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o
caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo
único.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.789, de 31 de janeiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10907.722210/2013-25, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720333/2013-10
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.790 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720333/2013-10

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente)..
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado improcedente.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma em
síntese que prestou as informações.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A FISCALIZAÇÃO E DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
Sustenta a contribuinte de que inexiste prejuízo a fiscalização, ocorre,
que o prejuízo é se dá o contorno pela intempestividade da prestação de
informação do cumprimento da obrigação acessória de informar os dados
sobre o veículo ou carga transportada antes da chegada da embarcação no
porto de destino, nos termos do art. 22, inciso III, da Instrução Normativa
(IN) RFB no 800/2007, bem como do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no
6.759/2009.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.790 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.720333/2013-10

Ainda no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN
envolvendo matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro
deste Conselho, vejamos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Ainda, por mais que exista a retificação das informações, o registro da 1a
informação já teria ocorrido a destempo.
Assim, nego provimento.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e no mérito, negar
provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente redator

Fl. 114
DF CARF MF
Original